Tribunal: TJES
Processo: 5003504-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003504-22.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MAYCON WILSON SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4ª
Vara
Criminal de Cariacica
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Maycon Wilson Silva Soares
, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), em 04/01/2025, consistente na execução da vítima por múltiplos disparos de arma de fogo, em contexto de desavença de vizinhança. A prisão preventiva foi decretada em 25/11/2025, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, à luz da Lei nº 15.272/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra suporte em fundamentação concreta, especialmente quanto ao modus operandi; (ii) avaliar se há ausência de contemporaneidade entre o fato investigado e o decreto prisional; (iii) estabelecer se condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia; e
(iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decreta a preventiva descreve de modo específico o modus operandi — ataque armado em via pública, com múltiplos disparos e caráter de emboscada no local de trabalho da vítima — demonstrando periculosidade concreta apta a justificar a medida para garantia da ordem pública.

A jurisprudência citada autoriza a custódia quando o modo de execução evidencia audácia, destemor e risco social, caracterizando situação de
periculum libertatis
(RHC 162.066/GO; HC 378.916/SP; HC 355.932/SP).

A contemporaneidade deve ser aferida em relação aos
motivos
da prisão, e não ao intervalo temporal entre o fato e o decreto, permanecendo atual o risco decorrente do conflito de vizinhança e da proximidade com testemunhas (AgRg no AREsp 2.962.234/BA).

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta e da periculosidade demonstrada.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco, considerando o contexto violento e a persistência da animosidade entre as partes. A Lei nº 15.272/2025 exige motivação concreta — devidamente apresentada no decreto prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelam periculosidade, especialmente o modus operandi violento e planejado.

A contemporaneidade da prisão relaciona-se à persistência dos motivos que a justificam, e não ao intervalo entre o fato delituoso e o decreto cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV.

Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 162.066/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 17.05.2022.

STJ, HC 378.916/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 04.05.2017.

STJ, HC 355.932/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 23.08.2016.

STJ, AgRg no AREsp 2.962.234/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 10.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003504-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON WILSON SILVA SOARES

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003504-22.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MAYCON WILSON SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4ª
Vara
Criminal de Cariacica
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Maycon Wilson Silva Soares
, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), em 04/01/2025, consistente na execução da vítima por múltiplos disparos de arma de fogo, em contexto de desavença de vizinhança. A prisão preventiva foi decretada em 25/11/2025, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, à luz da Lei nº 15.272/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra suporte em fundamentação concreta, especialmente quanto ao modus operandi; (ii) avaliar se há ausência de contemporaneidade entre o fato investigado e o decreto prisional; (iii) estabelecer se condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia; e
(iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decreta a preventiva descreve de modo específico o modus operandi — ataque armado em via pública, com múltiplos disparos e caráter de emboscada no local de trabalho da vítima — demonstrando periculosidade concreta apta a justificar a medida para garantia da ordem pública.

A jurisprudência citada autoriza a custódia quando o modo de execução evidencia audácia, destemor e risco social, caracterizando situação de
periculum libertatis
(RHC 162.066/GO; HC 378.916/SP; HC 355.932/SP).

A contemporaneidade deve ser aferida em relação aos
motivos
da prisão, e não ao intervalo temporal entre o fato e o decreto, permanecendo atual o risco decorrente do conflito de vizinhança e da proximidade com testemunhas (AgRg no AREsp 2.962.234/BA).

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta e da periculosidade demonstrada.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco, considerando o contexto violento e a persistência da animosidade entre as partes. A Lei nº 15.272/2025 exige motivação concreta — devidamente apresentada no decreto prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelam periculosidade, especialmente o modus operandi violento e planejado.

A contemporaneidade da prisão relaciona-se à persistência dos motivos que a justificam, e não ao intervalo entre o fato delituoso e o decreto cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV.

Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 162.066/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 17.05.2022.

STJ, HC 378.916/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 04.05.2017.

STJ, HC 355.932/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 23.08.2016.

STJ, AgRg no AREsp 2.962.234/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 10.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003504-22.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MAYCON WILSON SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4ª
Vara
Criminal de Cariacica
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente MAYCON WILSON SILVA SOARES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES
(
Júri
)
.

O
paciente MAYCON WILSON SILVA SOARES
foi denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), ocorrido em 04 de janeiro de 2025, no Bairro Jardim Botânico, Cariacica.

Segundo a exordial acusatória, o
paciente MAYCON WILSON SILVA SOARES
e o
corréu Gerson Magaiver Silva Soares
, a bordo de uma motocicleta, teriam se dirigido à distribuidora de bebidas da vítima Marcone Flores dos Santos e efetuado diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe o óbito.

A motivação seria fútil, derivada de
desavenças de vizinhança
relacionadas a vazamentos de água e muros limítrofes.

A
prisão preventiva
foi decretada em 25 de novembro de 2025, conjuntamente ao recebimento da denúncia, fundamentada na garantia da ordem pública (periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
) e conveniência da instrução criminal.

Em suas razões, a impetrante sustenta:
i)
ausência de
contemporaneidade
entre o fato (janeiro/2025) e o decreto prisional (novembro/2025);
ii)
fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito;
iii)
presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, emprego lícito e pai de três filhos menores); e
iv)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, invocando as diretrizes da Lei nº 15.272/2025.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Relator.

A autoridade coatora prestou informações detalhando o andamento processual, destacando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27 de abril de 2026.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem
, entendendo que a segregação está devidamente fundamentada na periculosidade concreta do agente e na gravidade do fato.

É o relatório.

Descido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

Da Fundamentação da Prisão Preventiva e do
Modus Operandi.

A prisão preventiva do
paciente MAYCON WILSON SILVA SOARES
encontra-se amparada em elementos concretos que demonstram o
periculum libertatis
.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o decreto prisional não se valeu de fórmulas abstratas, mas apontou a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela dinâmica da execução: uma emboscada planejada no local de trabalho da vítima, com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública.

Tal contexto revela periculosidade social que justifica a medida para a
garantia da ordem pública
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau destacou "a
gravidade
em concreto da conduta, com uso de arma de fogo, e troca de tiros na presença de várias pessoas, a demonstrar
audácia
e destemor dos representados", além de mencionar o "cenário de guerra entre facções criminosas". Tais circunstâncias denotam sua
periculosidade
e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.”
(RHC n. 162.066/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

“
Ademais, o
modus operandi
utilizado para a realização dos delitos revela a
audácia
e a
periculosidade
acentuadas do paciente, capazes de devidamente sustentar a decretação do cárcere preventivo.”
(HC n. 378.916/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 12/5/2017.)

“
Caso em que a prisão preventiva encontra-se justificada, como forma de acautelar a ordem pública, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado pelo paciente, do qual se depreende a prática, em tese, de crime de homicídio qualificado por motivo fútil e dificultando a defesa do ofendido, mediante diversos golpes de faca praticados no interior de um bar e na presença de uma criança. Tais circunstâncias denotam o furor criminoso, a
audácia
e a
periculosidade
do
agente
.”
(HC n. 355.932/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 1/9/2016.)

Da Tese de Ausência de Contemporaneidade.

A alegação de que o lapso temporal entre o crime (janeiro/2025) e a prisão (novembro/2025) retiraria a urgência da medida não prospera.

A contemporaneidade deve ser aferida em relação aos
motivos determinantes
da prisão e ao momento processual oportuno.

No caso, o decreto ocorreu imediatamente após o encerramento das investigações e o oferecimento da denúncia, momento em que a autoria restou devidamente delimitada.

Além disso, o risco permanece atual, pois a
animosidade entre vizinhos
que motivou o crime é persistente e a liberdade do
paciente MAYCON WILSON SILVA SOARES
, diante da proximidade geográfica com testemunhas e familiares da vítima, representa perigo real à instrução criminal.

Sobre o tema, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos
motivos
que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o
decurso
do
tempo
é
irrelevante
se os
motivos
que
justificam
a
custódia cautelar
ainda
persistem
, tal como ocorre nos presentes autos, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do crime de homicídio qualificado, o modus operandi empregado e a demonstração de comportamento voltado à ameaça de testemunhas.
"
. (AgRg no AREsp n. 2.962.234/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 23/2/2026.)

Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Diversas.

É entendimento consolidado que a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito
não garantem, por si sós, o direito à liberdade
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A gravidade da conduta e a periculosidade demonstrada tornam as medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) manifestamente
insuficientes e inadequadas
para resguardar a ordem pública e a paz social.

Quanto à menção à
Lei nº 15.272/2025
, observa-se que tal diploma, embora reforce a excepcionalidade da prisão, exige motivação concreta baseada no modo de agir e na violência da infração, requisitos que foram plenamente atendidos pelo magistrado de primeiro grau ao descrever o quadro fático.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo inexistir o constrangimento ilegal aventado.

A manutenção da custódia é necessária para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dada a natureza hedionda do crime e o risco de reiteração em razão do conflito de vizinhança não resolvido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a decretação da prisão preventiva do
paciente MAYCON WILSON SILVA SOARES
para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)